Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-33.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, §1o, inciso II, e §2o, da Lei no 9.503/1997 (CTB).
II – Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; III – Razões de decidir
3. Não há espaço para absolvição quando devidamente comprovado, tanto pelo auto de constatação quanto pelo depoimento de testemunha policial e pela confissão, que o réu, após ingerir bebida alcóolica, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
4. Os depoimentos de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para desconsiderá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.
5. O princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5.1. No caso, a embriaguez na direção de veículo automotor expõe terceiros a risco, evidenciando-se a periculosidade social da ação.
7. A condenação por fato posterior à infração penal não caracteriza reincidência ou maus antecedentes.
8. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.
9. Fixada a pena corporal no mínimo legal, as penas acessórias devem seguir a mesma sorte, em observância do princípio da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306, § 1o, inciso II, e §2o; CPP, art. 386, incisos III e VII; CP, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1949350, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1868894 Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1992422, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2007042, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025.